Tribunal: CARF
Processo: 13150.002254/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO SIMPLIFICADO. EXPORTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 649/2006.
A multa disciplinada no art. 728, VII, alínea f, do Decreto n° 6.759/2009 não se aplica quando o exportador descumpriu o prazo de que trata o § 4° do art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 649/2006, ou seja, registrou a Declaração de Exportação após quarenta e cinco dias do mês da quantificação da energia elétrica exportada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13150.002254/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.772 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA TÉCNICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO SIMPLIFICADO. EXPORTAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 649/2006.
A multa disciplinada no art. 728, VII, alínea “f”, do Decreto n° 6.759/2009 não
se aplica quando o exportador descumpriu o prazo de que trata o § 4° do art. 4°
da Instrução Normativa SRF n° 649/2006, ou seja, registrou a Declaração de
Exportação após quarenta e cinco dias do mês da quantificação da energia
elétrica exportada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao Recurso Voluntário para declarar nulo o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 16-83.367, proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO na sessão de 25 de
julho de 2018, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13150.002254/2010-71
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.002254/2010-71

Versa o presente processo administrativo fiscal sobre auto de infração de multa
decorrente do descumprimento da legislação aduaneira quanto às normas que regem o despacho
aduaneiro de exportação, em especial, sob a condição de procedimento aduaneiro simplificado
estabelecido na Instrução Normativa SRF n° 649/2006, tudo conforme excertos do relatório do
Acórdão recorrido, a seguir reproduzidos. Veja-se:
De acordo com a Fiscalização, a empresa Rede Comercializadora de Energia S.A
obteve autorização para exportar energia elétrica para a República da Bolívia através
da Resolução Autorizativa n° 775, de 19 de Dezembro de 2006. Através da Resolução
citada, a empresa recebeu autorização para exportar para a Prefeitura do Município
de San Ignácio de Veslasco, para o suprimento da localidade de San Vicente de la
Frontera e para a Cooperativa de Serviços Públicos Angel Sandoval LTDA, localizada
no Município de San Matias.
No entanto, a empresa em análise é inadimplente, contumaz quanto as normas que
regem a obrigação de apresentar à Secretaria da Receita Federal do Brasil a
declaração de exportação de energia elétrica. Conforme se depreende da IN n°
649/2006, a empresa tem 45 (quarenta e cinco) dias para registrar a Declaração de
Exportação. Verificou-se que a empresa, durante todo o ano de 2007, entregou a
Declaração em atraso, descumprindo a Instrução Normativa citada.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 26/11/2010 (fl.351). A autuada
apresentou a impugnação em 28/12/2010 (fls.354 e ss) alegando, em síntese, que: 
Diferentemente do alegado pela Fiscalização, a mera medição interna pela
Requerente da energia elétrica exportada não constitui o termo inicial do prazo para
registro das DE's, mas tão somente parte do procedimento administrativo
indispensável para a "quantificação" da energia elétrica exportada (este sim o marco
inicial); 
Da leitura da IN 649/06 fica claro que o prazo para entrega das Des somente tem
início a partir da quantificação da energia elétrica vendida, circunstância essa que
pressupõe a homologação da ANEEL;  Em outros termos,
sem que haja homologação pela ANEEL das informações
prestadas pela Autorizada, não há que se falar em adequada quantificação da energia
elétrica exportada e, por conseguinte, início do prazo para entrega das respectivas
declarações de exportação;  Admitir
-se que o termo a quo do prazo para a entrega das declarações de exportação
iniciar-se-ia da medição interna seria considerar legítima (e exigir da Autorizada) a
prestação de informações precárias ao Fisco, uma vez que poderiam (e não raro são)
modificadas pelo Poder Concedente;  A
Requerente apresentou TODAS as declarações de exportação dentro do prazo de
45 (quarenta e cinco) dias contados da data da respectiva quantificação nos termos
supra, conforme fazem prova as informações constantes do SISCOMEX que são de
pleno conhecimento da Receita Federal do Brasil;  É imprescindível considerar a desproporc
aplicada vis-a-vis a
falta de lesividade ao Fisco do fato alegado pela Fiscalização o suposto registro tardio
das DE's pela Requerente fora reparado quando da entrega ulterior aos 45 dias da
medição e da realização do desembaraço. Da mesma forma é manifesta a inexistência
de qualquer intenção fraudulenta por parte da Requerente;
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.002254/2010-71
 A
Requerente protesta pela posterior juntada das provas documentais
comprobatórias do direito argüido nos itens 111.1. e 111.2., que demonstrarão i) as
datas de entrega dos documentos exigidos pela ANEEL para anuência da quantificação
da energia elétrica exportada; h) as datas de efetiva anuência e homologação pela
ANEEL da quantificação em comento e iii) as datas de registro das DE's perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Sobreveio decisão de primeira instância, julgando improcedente a impugnação e
mantendo a penalidade:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
DESPACHO DE EXPORTAÇÃO SIMPLIFICADO.
Conforme se depreende da IN n° 649/2006, a empresa tem 45 (quarenta e cinco) dias
para registrar a Declaração de Exportação. Em se verificando que a empresa entregou
a Declaração intempestivamente, cabe a aplicação de multa por dia de atraso nos
valores previstos na legislação tributária.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sustentando as razões do
recurso inaugural, mas ainda acrescenta, em preliminar, a nulidade do AI decorrente de
capitulação penal não aplicável à hipótese, com a questão confirmada pela Solução de Consulta
Interna COSIT n° 18/2011.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.

Da preliminar de nulidade
A Fiscalização entendeu que Recorrente não teria obedecido o prazo de 45 dias
para registrar a DE, já que prazo limite é após a medição mensal da energia exportada
relativamente à quantidade de energia transacionada em cada mês, assim, não registrou as
declarações no período determinado pela Instrução Normativa n° 649/2006 (que estabelece
procedimentos para o despacho aduaneiro de importação e de exportação de energia elétrica).
Por outro lado, a Recorrente sustenta que a própria Secretaria da Receita Federal
do Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna (SCI) n° 18/2011, emitida pela
Coordenação-Geral de Tributação (COSIT), concluiu que eventual inobservância do prazo de 45
dias para registrar a DE da data da quantificação da energia exportada NÃO pode ser
penalizada pela multa disciplinada no art. 728, VII, “f”, do Decreto no 6.759, de 2009 -
Regulamento Aduaneiro.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.002254/2010-71

Com isso, defende que a Autoridade Lançadora violou requisito essencial do
lançamento quando estabeleceu a aplicação de penalidade não aplicável à hipótese,
consubstanciando-o de manifesto vício material, em estrita observância aos pressupostos
trazidos pelo art. 142, caput do Código Tributário Nacional.
Pois bem! Examinando-se a legislação aplicada ao caso, vê-se que a multa
aplicada está prevista no artigo 107, inciso VII, alínea g, do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais): (Inciso acrescido pelo Decreto-Lei no 751, de
8/8/1969, com redação dada pela Medida Provisória no 135, de 30/10/2003, convertida
na Lei no 10.833, de 29/12/2003)
(...)
g) por dia, pelo descumprimento de condição estabelecida para utilização de
procedimento aduaneiro simplificado; (Alínea acrescida pela Medida Provisória no
135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de 29/12/2003).
O Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) disciplina a referida multa no
art. 728, VII, “f”:
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
(...)
f) por dia, pelo descumprimento de condição estabelecida para utilização de
procedimento aduaneiro simplificado;
Consta da IN SRF no 649, de 28/04/2006 (a qual estabelece procedimentos para o
despacho aduaneiro de importação e de exportação de energia elétrica), em seus arts. 3o e 4o, §
4o, que:
Art. 3o A quantificação e a contabilização da energia transacionada e, quando for o
caso, da potência, serão realizadas considerando os termos dos respectivos contratos
de compra e venda, pelo próprio importador ou exportador.
§ 1o A quantificação a que se refere o caput será submetida ao controle da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio de anuência no âmbito do
Siscomex. (grifei)
(...)
Art. 4o O importador ou exportador poderá registrar uma única DI ou DE
relativamente à quantidade total de energia elétrica transacionada, em cada mês.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.002254/2010-71

§ 1o É vedada qualquer compensação de montantes transacionados, na importação e na
exportação, para fins de registro das respectivas declarações.
§ 2o A energia transacionada no transcurso do período estabelecido no caput poderá
ser comercializada antes do registro da respectiva declaração.
§ 3o A DI será registrada até o último dia útil do mês subsequente ao da quantificação
da energia e potência importada ou exportada.
§ 4o A DE será registrada decorridos até quarenta e cinco dias do mês da
quantificação da energia importada ou exportada.
(...)
No entanto, em 08/11/2011, foi publicada a SCI n° 18/2011, manifestando-se de
forma conclusiva sobre as seguintes questões:
a)
os procedimentos regulados pela IN SRF no 649, de 2006, podem ser tratados
como procedimentos aduaneiros simplificados, conforme estabelecido no art. 517 do
Decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento Aduaneiro)?
b)
ao descumprir o prazo referido no parágrafo anterior, a operação estará
sujeita à multa disposta no art. 107, inc. VII, alínea “g”, do Decreto-lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003?
Quanto à primeira questão, consta nos itens 6 e 6.1 (de seus Fundamentos),
conforme abaixo reproduzidos, que os procedimentos regulados pela IN SRF no 649, de 2006
(procedimentos para o despacho aduaneiro de importação e de exportação de energia elétrica),
constituem procedimentos aduaneiros simplificados, estabelecidos ao amparo do art. 517 do RA-
2002, atual art. 578 do RA-2009:
6. Assim sendo e considerando ainda que o preâmbulo da IN SRF no 649, de 2006,
indica expressamente, como um dos seus fundamentos, o art. 517 do Decreto no 4.543,
de 2002 (art. 578 do atual Regulamento Aduaneiro), esta Cosit responde
afirmativamente à primeira questão formulada pela Coana.
6.1. Ou seja, os procedimentos regulados pela IN SRF no 649, de 2006 (procedimentos
para o despacho aduaneiro de importação e de exportação de energia elétrica),
constituem procedimentos aduaneiros simplificados, estabelecidos ao amparo do art.
517 do RA-2002, atual art. 578 do RA-2009.
Quanto à segunda questão, no item 11, e subitens 11.1 e 11.2, a SCI responde
negativamente ao questionamento, ou seja, a multa aplicável pelo descumprimento de condição
estabelecida para utilização de procedimento aduaneiro simplificado, não se aplica pelo
descumprimento do prazo para registro da DE no despacho de exportação de energia elétrica
regulado pela Instrução Normativa SRF no 649, de 2006. Senão, vejamos:
11. Verifica-se assim que, no caso presente, o cumprimento do prazo de que trata o § 4o
do art. 4o da IN SRF no 649, de 2006, ou seja, do registro da Declaração de Exportação
(DE) em até quarenta e cinco dias do mês da quantificação da energia exportada, não
constitui condição estabelecida para utilização de procedimento aduaneiro
simplificado, mas constitui sim regra estabelecida no procedimento simplificado em
exame, a ser observada durante a utilização continuada do regime.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.002254/2010-71

11.1. Em consequência, resulta, do acima exposto, que a multa em exame, aplicável
pelo descumprimento de condição estabelecida para utilização de procedimento
aduaneiro simplificado, não se aplica pelo descumprimento do prazo para registro da
DE no despacho de exportação de energia elétrica regulado pela Instrução Normativa
SRF no 649, de 2006.
11.2. Observe-se, no entanto, que o descumprimento do prazo acima referido está
sujeito à aplicação das sanções administrativas previstas no art. 735 do RA-2009,
conforme dispõe o §2o do art. 578 do referido Regulamento, verbis:
Art. 578. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá estabelecer
procedimentos para simplificação do despacho de importação (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 52, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
1988, art. 2o).
(...)
§ 2o Na hipótese de inobservância das regras estabelecidas para os
procedimentos de que trata o caput, aplica-se o disposto no art. 735 (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 52, parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-
Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Lei no 10.833, de 2003, art. 76).(grifou-se)
Por fim, na parte conclusiva da referida SCI, fica consignado que a multa
disciplinada no art. 728, VII, “f”, do Decreto no 6.759, de 2009 - Regulamento Aduaneiro - não
se aplica quando o exportador descumpriu o prazo de que trata o § 4o do art. 4o da Instrução
Normativa SRF no 649, de 2006, ou seja, registrou a Declaração de Exportação após quarenta e
cinco dias do mês da quantificação da energia elétrica exportada:
13. O despacho de exportação de energia elétrica regulado pela Instrução Normativa
SRF no 649, de 2006, constitui procedimento aduaneiro simplificado.
14. A multa disciplinada no art. 728, VII, “f”, do Decreto no 6.759, de 2009 -
Regulamento Aduaneiro - não se aplica quando o exportador descumpriu o prazo de
que trata o § 4o do art. 4o da Instrução Normativa SRF no 649, de 2006, ou seja,
registrou a Declaração de Exportação após quarenta e cinco dias do mês da
quantificação da energia elétrica exportada.
No mais, a meu sentir, não há dúvida que a Solução de Consulta Interna no 18, de
04/11/2011, trata da aplicação da multa por descumprimento de prazo em procedimento regulado
pela IN SRF no 649/2006, ou seja, de matéria que também foi objeto desta autuação, e expressa
textualmente que a penalidade aplicável ao caso não seria a do art. 107, VII, “g”, do Decreto-Lei
no 37/1966 (no caso, a que foi utilizada como fundamentação pela autoridade fiscal), mas sim a
do art. 735 do Decreto no 6.759/2009 (conforme disposto no § 2o do referido Regulamento).
A Solução de Consulta Interna (SCI) terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a
partir da publicação no sítio da RFB, de acordo com a Portaria RFB n° 1936/2018:
Portaria RFB n° 1936/2018:
Art. 12. Terão efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I - no Diário Oficial da União (DOU), o Parecer RFB; e (Redação dada pelo(a)
Portaria RFB no 172, de 24 de janeiro de 2020)
II - no Boletim de Serviço da RFB, a SCI e o Parecer Sutri.
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.772 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13150.002254/2010-71

Pelo exposto VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
declarar nulo o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 820
DF CARF MF
Original